Tribunal: TJSP
Processo: 1001117-03.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PERICIAL DESPICIENDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA E POSSÍVEL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1,7% AO MÊS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ARTIGO 28, § 1o, INCISO I, DA LEI No 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS/AVALISTAS. SENTENÇA

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PERICIAL DESPICIENDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA E POSSÍVEL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1,7% AO MÊS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ARTIGO 28, § 1o, INCISO I, DA LEI No 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS/AVALISTAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

– Apelação desprovida.